Tribunal: TJMT
Processo: 1028360-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028360-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), DENIS ROBERTO ZAMIGNANI - CPF: 131.000.018-26 (AGRAVANTE), SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL - CNPJ: 36.946.143/0001-38 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), VALERIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES - CPF: 107.723.468-60 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO GEMENES - CPF: 061.181.078-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ZAMIGNANI MALUF - CPF: 107.723.698-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE UEBI MALUF - CPF: 143.192.968-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – PROVISORIEDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - MATÉRIA DEBATIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO

- REQUISITOS PARA A REVOGAÇÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RWEVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão proferida por esta Corte de Justiça, que em sede de recurso de agravo de instrumento proposto anteriormente restou demonstrado na fase iniciai do processo principal a necessidade de proteção possessória a ser tutelada em favor da parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1028360-42.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DENIS ROBERTO ZAMIGNANI –
Id-192641155, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que em sede de
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
n.o
0003777-82.2017.8.11.0044
, proposta por
SOPAVE NORTE S. A.,
concluiu por
indeferir o pleito de revogação da liminar possessória concedida.

Aduz em síntese que, o
feito na origem trata-se de Ação de Manutenção de Posse em que a autora requesta o a manutenção da posse em área equivalente a
8.786,9039 hectares
localizada à margem direita do Rio Capitão Noronha, Comarca de Paranatinga/MT.

Sustenta que em análise à preliminar de ilegitimidade ativa e consequente pedido de revogação de tutela de urgência, o qual foi calcado em documentos novos que atestam a ausência de posse da Agravada, indeferiu o pleito de cassação da tutela de urgência.

Afirma que a parte Agravada utiliza do domínio como fundamentação para o manejo da ação possessória.

Realizada audiência de justificação, a liminar possessória foi indeferida pelo juízo de primeira instância, vindo a magistrada condutora do feito a expressar que “apesar da extensa documentação colacionada aos autos, não foi possível identificar a efetiva posse exercida no território”, bem como que “a posse do requerido em relação à área de litígio advém desde o ano de 2009 com o ingresso de ação de usucapião, bem como diversas outras oportunidades em que a parte autora teve conhecimento do ingresso dos requeridos na área”.

Desta decisão, a autora (ora agravada) interpôs seu recurso de agravo de instrumento, autuado sob o n. 1014215-49.2021.8.11.0000, o qual veio a ser provido por maioria de votos desta egrégia 2a Câmara de Direito Privado. Todavia, referida decisão teria se dado à revelia do Agravante, haja vista que ainda não havia sido citado.

Prosseguindo-se a marcha processual, o ora Agravante foi citado e apresentou contestação, oportunidade que discorreu sobre as provas novas que atestam de maneira certa a ausência de posse da Agravada, e consequente declaração de ilegitimidade ativa, o que enseja na revogação da liminar possessória em vigor.

Ressalta que, nessa linha, pedido de revogação da liminar possessória fundamentado em fato novo, ainda não explorado, qual seja, a circunstância fática de que o domínio ostentado pela autora (ora Agravada) foi levada a leilão judicial, arrematado/adjudicado por terceiro (Crilipar Participações), que teria sido imitida na posse, esvaziando por completo a alegação da petição inicial.

Ocorre que o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da liminar pontuando ausente o perigo de demora e a necessidade de oportunizar o contraditório.

Por conseguinte, verificando-se que a decisão agravada nega eficácia a ato de expropriação judicial (carta de adjudicação e auto de imissão na posse) expedido em favor de terceiro estranho à lide, não resta alternativa senão a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
de modo a revogar a liminar possessória que a agravada.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-199776653.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024